Tribunal: TJPA
Processo: 0800362-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800362-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA E HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE MENOR DE 06 (SEIS) ANOS – NÃO CONHECIDO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NESTE E. TRIBUNAL – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ORIGEM JÁ SE ENCONTRA COM A INSTRUÇÃO ENCERRADA, RESTANDO TÃO SOMENTE SEREM APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE SER A PACIENTE MÃE DE MENOR DE 06 (SEIS) ANOS:
Não o que ser analisado no tocante a alegação de que a paciente é mãe de criança menor de 06 (seis) anos de idade, pois tal alegação já foi suscitada a quando do HC n. 0810498-63.2020.8.14.0000, se tratando de mera reiteração de argumentos já apreciados por este E. Tribunal de Justiça.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 25 de setembro de 2020, todavia, a instrução já foi concluída, constando ainda nas informações, que foram realizados reiterados pedidos de revogação de prisão preventiva pela paciente e pelo corréu, estando o processo-origem atualmente com vistas ao Ministério Público para a apresentação de alegações finais, tendo novamente a paciente e o corréu requerido a revogação da prisão preventiva.

Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo impulsionou o feito de maneira regular, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que já finalizada a instrução do feito, já estando fase de alegações finais.

Insta salientar, que o feito de origem se trata de acusação de dois crimes (tortura e homicídio qualificado), sendo um doloso contra a vida, ou seja, em caso de pronúncia, deverão ser novamente ouvidas em plenário, se mostrando ainda necessária a segregação cautelar da paciente.

3 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso diante dos documentos juntados nos autos principais, conforme indicado na decisão segregatória. Quanto à autoria, há fortes indícios, sobretudo diante das narrativas testemunhais prestadas em Juízo em fase de instrução do feito.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), está evidenciado diante da crueldade evidenciada nos delitos apurados no processo-origem, qual seja, a paciente, juntamente com o seu companheiro, corréu e pai da vítima, torturaram reiteradas vezes a bebê de 06 (seis) meses de idade, até que as agressões evoluíram para a morte desta. A quando da realização do Laudo na vítima, verificou-se que havia um exuberante calo ósseo compatível com fratura em consolidação na clavícula direita, além da vítima apresentar derrame pleural compatível com trauma de tórax e fratura na 4ª e 5ª costela do lado esquerdo. Logo, constatou-se que a vítima apresentava diversos eventos traumáticos em períodos diferentes, o que demonstra que os réus torturam a criança por diversas vezes, e em dias diferentes.

São atos de extrema gravidade perpetrados contra um uma menor de apenas 06 (seis) meses de idade, totalmente indefesa, mostrando-se, destarte, ainda necessária a segregação cautelar da paciente, de forma a garantir a ordem pública, também como forma de resposta à sociedade e para a manutenção da credibilidade do Poder Judiciário.

Conforme o
decisum
transcrito alhures, o Juízo
a quo
, fundamentou de maneira idônea a configuração dos requisitos do art. 312, do CPP.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

4 – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, e na parte conhecida, DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM, e na parte conhecida, DENEGA-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador .

Belém/PA
, 25 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0800362-70.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR (OAB/PA n. 18155A)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PACIENTE:
BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
CARLINDO EUZEBIO BOGEA MENDES JUNIOR (OAB/PA n. 18155A)
, em favor de
BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
.

A paciente foi denunciada por suposta acusação de ser a coautora em crime de homicídio mediante a qualificadora de tortura de idade e ao mesmo tempo crime de tortura, Art. 121, § 2º, incisos III CP e Art. 1º, inciso II e § 4º, II da Lei 9.455/77.

Alega, em suma, ausência dos requisitos cautelares da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva do
writ
.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n 4374599)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4389207):

“(...) Em cumprimento a Ordem de Vossa Excelência, presto as informações necessárias ao julgamento do feito citado.

Preliminarmente informo que houve a impetração de Habeas Corpus nos autos nº 0810498-63.2020.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, com ordem conhecida em parte e denegada, no ano passado.

A paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 25 de setembro de 2020 em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido por este juízo.

O Inquérito Policial foi concluído e a denúncia foi oferecida em desfavor da paciente BRENDA CARINA DA SILVA OLIVEIRA e GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS, em 9 de outubro de 2020.

Narrou o Ministério Público que no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 22h, o réu GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS e a paciente, submeteram a bebê de 6 meses deidade EMANUELE VITÓRIA DOMINGOS DOS SANTOS, que estava sob a sua guarda, utilizando violência, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal por vários dias, por fim, tendo como resultado a morte da infante.

Os fatos chegaram a conhecimento da Autoridade Policial, em razão do genitor da vítima, o ora réu GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS, ter ido registrar o Boletim de Ocorrência nº 00176/2020.102027-5.

O réu teria narrado que na data dos fatos, por volta das 21h, teria colocado a vítima para dormir no berço, e que ela chorou por cerca de 5 (cinco) minutos, mas logo parou, então foi realizar as suas atividades domésticas. Logo depois, foi verificar como a criança estava e percebeu que ela estava branca além do normal e não respirava.

Imediatamente solicitou ajuda a um vizinho, que não sabe declinar o nome, pois ele possui carro e levaram EMANUELE até a UPA de Paragominas/PA.

Ainda durante seu depoimento na Delegacia de Polícia, o réu declarou que no dia 22 de setembro de 2020, um dia antes, pela parte da tarde, a vítima teria caído do bebê conforto e a levou para a UPA logo em seguida, onde foi solicitado o raio-x, mas como estava demorando o atendimento, foi embora sem realizar o exame.

A paciente também prestou depoimento no mesmo sentido que o réu.

A genitora da vítima, LARISSA DOMINGOS DOS SANTOS, afirmou ter pedido ao réu que cuidasse de sua filha por cerca de 3 (três) meses, pois estava apresentando sintomas da COVID-19.

Narrou que o réu não teria deixado ter mais contato com a sua filha, e que no dia que ela caiu do bebê conforto, seria o dia combinado para buscá-la.

Narrou, ainda, que a genitora do réu GENIVALDO, informou, conforme mídia anexada a representação, que sua neta teria sofrido agressões físicas do pai e viu hematomas no corpo de EMANUELE. Disse que a paciente BRENDA não gostava da enteada e mesmo assim quis cuidar dela. Dessa forma, enfatizou a LARISSA que buscasse sua filha, pois ela poderia morrer, o que de fato ocorreu.

A genitora da vítima tentou entrar em contato com o réu, para reaver a guarda de fato de EMANUELE, mas não obteve êxito.

Ao ser ouvido novamente, o réu GENIVALDO afirmou que EMANUELE, 18 (dezoito) dias antes de falecer teria caído da cama e lesionado a costela. Segundo ele, a vítima teria recebido atendimento médico no Hospital São Paulo.

Ressaltou o Ministério Público, que em resposta ao ofício encaminhado ao Hospital São Paulo, visando a entrega do prontuário médico da bebê, verificou-se que EMANUELE nunca foi atendida no referido local.

Após a realização de exame necroscópico na vítima, verificou-se que ela possuía lesões incompatíveis narrados pelo réu e paciente em sede policial, pois informaram que a vítima teria caído do sofá de frente ao se mexer sentada no bebê conforto. Verificou-se que havia um exuberante calo ósseo compatível com fratura em consolidação na clavícula direita, além da vítima apresentar derrame pleural compatível com trauma de tórax e fratura na 4ª e 5ª costela do lado esquerdo.

A partir do laudo, constatou-se que a vítima apresentava diversos eventos traumáticos em períodos diferentes, o que demonstra que os réus torturam a criança por diversas vezes, e em dias diferentes, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, até que, na data do fato, decidiram lesioná-la com a intenção de causar a sua morte.

Por essas razões o Ministério Público denunciou o réu e a paciente pelo crime previsto art.1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, c/c art. 71, do Código Penal e art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, sendo todos c/c art. 69, do Código Penal.

Em 8 de outubro a defesa da paciente peticionou pedido de Revogação da Prisão preventiva e juntou documentos.

No dia 10 de outubro de 2020, a denúncia foi recebida e determinada a citação da paciente e do réu (fl. 127).

A defesa da paciente apresentou Defesa Prévia, em 16 de outubro de 2020.

O réu GENIVALDO ANDRADE DOS SANTOS foi citado em 19 de outubro de 2020.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que se manifestou em 28 de outubro de 2020, pelo indeferimento do pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

A paciente foi citada em 21 de outubro de 2020.

Em 3 de novembro de 2020, este juízo indeferiu o pedido de Revogação da Prisão Preventiva requerido pela defesa da paciente, bem como determinou que a secretaria certificasse se houve ou não a apresentação de defesa em favor do réu GENIVALDOANDRADE DOS SANTOS.

No dia 2 de dezembro de 2020, a denúncia foi novamente recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento no dia 19 de janeiro de 2020, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia, defesa e realizado a qualificação e interrogatório da paciente e réu. No mesmo ato, o Ministério Público requereu vista dos autos para analisar se possui ou não alguma diligência. As Defesas do réu e da paciente informaram que não possuem nenhuma diligência. Após manifestação quanto a diligência requerida ou não, este juízo determinou abertura de vistas ao Ministério Público para apresentação de Alegações Finais. As Defesas requereram a revogação da prisão preventiva. Os autos se encontram no Ministério Público desde o dia 20 de janeiro de 2021.

Quanto aos antecedentes criminais da paciente, verifica-se que ela é primária e não responde a outros processos criminais.

Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos.(...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO DA ORDEM
. (ID n. 4499993)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se parcialmente regular a impetração, pois atendidos em parte os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

Não o que ser analisado no tocante a alegação de que a paciente é mãe de criança menor de 06 (seis) anos de idade, pois tal alegação já foi suscitada a quando do HC n. 0810498-63.2020.8.14.0000, se tratando de mera reiteração de argumentos já apreciados por este E. Tribunal de Justiça.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 25 de setembro de 2020, todavia, a instrução já foi concluída, constando ainda nas informações, que foram realizados reiterados pedidos de revogação de prisão preventiva pela paciente e pelo corréu, estando o processo-origem atualmente com vistas ao Ministério Público para a apresentação de alegações finais, tendo novamente a paciente e o corréu requerido a revogação da prisão preventiva.

Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo impulsionou o feito de maneira regular, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que já finalizada a instrução do feito, já estando fase de alegações finais.

Insta salientar, que o feito de origem se trata de acusação de dois crimes (tortura e homicídio qualificado), sendo um doloso contra a vida, ou seja, em caso de pronúncia, deverão ser novamente ouvidas em plenário, se mostrando ainda necessária a segregação cautelar da paciente.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que reexaminou a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, na parte que interessa (Id n. 4365978):

“(...) Esclareço, preliminarmente, que já houve análise da cautelaridade da prisão da ré BRENDA em 3 de novembro de 2020, ou seja, em até 90 (noventa) dias, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou violação a dispositivo legal.

Ainda o Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a decisão no julgamento do Habeas Corpus impetrado.

Da análise dos autos, observo que ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente em razão dos depoimentos colhidos em sede judicial.

Não merece acolhida de que o processo está com tramitação retardada, visto que, em razão da existência de dois réus e do recesso.

O Ministério Público requereu vista dos autos para verificar se possui ou não diligências. Caso não possua, já irá apresentar alegações finais.

Todas as testemunhas já foram ouvidas nesta primeira fase, mas trata-se de acusação de dois crimes, sendo um doloso contra avida, ou seja, em caso de pronúncia, deverão ser novamente ouvidas em plenário.

Desta forma, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, dos réus Brenda Carina de Oliveira e Genivaldo Andrade dos Santos. (...)”

Da análise do referido
decisum
, nota-se que este fora fundamentado na decisão que decretou inicialmente a prisão preventiva do paciente, amparado pela cláusula
rebus sic stantibus
(art. 316, do CPP).

Destarte, colaciono aqui também a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, na parte que interessa:

“(...)Observa-se, no caso sub exame, que a materialidade do crime se encontra devidamente comprovada, diante dos documentos juntados nos autos. Quanto à autoria, prima facie, há fortes indícios, pois, diante dos laudos apresentados, com os depoimentos acostados e as divergências apontadas pela Autoridade Policial, indicam que os representados como os autores do delito, portanto, presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312, do CPP.

Os fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do periculum in mora ou periculum libertatis, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional.

São de cinco ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, segurança da aplicação da lei penal e indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo.

O fundamento que legitima a prisão preventiva dos representados no presente caso é a garantia da ordem pública.

A prisão preventiva dos representados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode "fechar os olhos" para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Além dos mais, há informações que os representados possuem outros filhos, representado riscos no presente momento a eles. (...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso diante dos documentos juntados nos autos principais, conforme indicado na decisão segregatória. Quanto à autoria, há fortes indícios, sobretudo diante das narrativas testemunhais prestadas em Juízo em fase de instrução do feito.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), está evidenciado diante da crueldade evidenciada nos delitos apurados no processo-origem, qual seja, a paciente, juntamente com o seu companheiro, corréu e pai da vítima, torturaram reiteradas vezes a bebê de 06 (seis) meses de idade, até que as agressões evoluíram para a morte desta. A quando da realização do Laudo na vítima, verificou-se que havia um exuberante calo ósseo compatível com fratura em consolidação na clavícula direita, além da vítima apresentar derrame pleural compatível com trauma de tórax e fratura na 4ª e 5ª costela do lado esquerdo. Logo, constatou-se que a vítima apresentava diversos eventos traumáticos em períodos diferentes, o que demonstra que os réus torturam a criança por diversas vezes, e em dias diferentes.

São atos de extrema gravidade perpetrados contra um uma menor de apenas 06 (seis) meses de idade, totalmente indefesa, mostrando-se, destarte, ainda necessária a segregação cautelar da paciente, de forma a garantir a ordem pública, também como forma de resposta à sociedade e para a manutenção da credibilidade do Poder Judiciário.

Conforme o
decisum
transcrito alhures, o Juízo
a quo
, fundamentou de maneira idônea a configuração dos requisitos do art. 312, do CPP.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
WRIT

e, na parte conhecida, o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/02/2021